Tribunal: TJSP
Processo: 1016893-49.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000928999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016893-49.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que são embargantes JOSE LUIZ BARRETO DA SILVA e
LÚCIA VERÔNICA BARRETO DA SILVA, são embargados BEACH PARK
HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERCÂMBIO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-49.2018.8.26.0477/50000
fss
fls. 2
VOTO No 25135
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016893-49.2018.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE - FORO DE PRAIA GRANDE - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
EMBARGTES: JOSE LUIZ BARRETO DA SILVA E LÚCIA VERÔNICA BARRETO
DA SILVA
EMBARGDOS: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A E RCI BRASIL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cerceamento de defesa.
Indeferimento da oitiva de testemunha. Questão dirimida no v.
acórdão. Omissão. Inexistência. Pretensão à rediscussão de
questões já resolvidas. Propósito meramente infringente.
Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 349/358) que,
por votação unânime, deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora
embargantes.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão é omisso, pois
confirmou o indeferimento da prova testemunhal, sem observar que tal solução
cerceia o direito de ação dos autores. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com
efeito infringente.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação das embargadas, ante a ausência de
prejuízo. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-49.2018.8.26.0477/50000
fss
fls. 3
Não há contradição, erro material, obscuridade ou omissão no v.
acórdão, que trouxe fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o
resultado do julgamento.
A conclusão de que o indeferimento da prova testemunhal, na
hipótese, não configura cerceamento de direito de defesa ou de ação, restou assim
fundamentada (fls. 351/352):
“Ab initio, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a
testemunha arrolada (Israel Rafael Cabral da Silva - (fls. 255) não
presenciou a negociação preliminar à celebração do negócio, nem há
notícia de que tenha acompanhado o atendimento na ocasião em
que os apelantes afirmam ter tentado efetuar reservas. Assim, não
poderia contribuir para a solução da controvérsia quanto à suficiência
e exatidão das informações prestadas pelos prepostos da apelada
Beach Park aos apelantes.
Assim, o indeferimento da produção de prova oral, na hipótese,
não caracteriza cerceamento ao direito de ação ou defesa de
quaisquer das partes, mas sim exercício, pelo magistrado, do dever
de indeferir “[...] as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(art. 370, parágrafo único, do CPC1).”
Nota-se que o mero inconformismo dos embargantes com o
resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que
não se prestam à rediscussão de questões já decididas nem à reanálise de provas,
ressalvada a hipótese de erro material, inexistente na hipótese.
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.